Tribunal: TJMT
Processo: 1035422-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035422-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI - CPF: 545.487.801-49 (AGRAVANTE), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA DE ARRUDA PAULA registrado(a) civilmente como ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (AGRAVADO), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (AGRAVADO), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA NETA - CPF: 503.594.101-97 (AGRAVADO), ALESSANDRA PAULA E SILVA - CPF: 487.765.481-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Cessão de direitos hereditários. Acordo homologado judicialmente com trânsito em julgado. Levantamento de valores depositados em juízo. Autonomia do crédito. Coisa julgada. Provimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados nos autos de inventário, correspondentes à quota-parte da agravante decorrente de Termo de Cessão de Direitos Sucessórios, sob o fundamento da existência de múltiplos credores habilitados no inventário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento de valores depositados em juízo, correspondentes à quota-parte da agravante decorrente de acordo de cessão de direitos hereditários homologado judicialmente em ação própria com trânsito em julgado, independentemente da existência de credores habilitados no inventário.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado judicialmente nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico, com trânsito em julgado, reconhece expressamente o direito da agravante ao levantamento da quantia depositada nos autos do inventário, constituindo título executivo judicial.

4. O depósito judicial foi realizado especificamente para cumprir o ajuste firmado entre as partes, não havendo dúvida sobre a titularidade da agravante que detém direito ao crédito certo, líquido e individualizado.

5. O crédito em questão não integra o acervo hereditário a ser partilhado entre os herdeiros ou destinado ao pagamento de credores do espólio, pois decorre de cessão de direitos hereditários já formalizada e reconhecida judicialmente.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acordos entre herdeiros produzem efeitos imediatos entre as partes, independentemente de homologação judicial, que serve apenas para conferir publicidade e eficácia em relação a terceiros.

7. A decisão agravada, ao indeferir o levantamento do valor sob o fundamento da existência de credores habilitados e da necessidade de observância do princípio da par conditio creditorum, desconsiderou a natureza autônoma do crédito em questão, que não se confunde com o patrimônio do espólio sujeito à partilha.

8. A negativa de cumprimento do acordo homologado judicialmente com trânsito em julgado implica em violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI em face da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de “Inventário” (Proc. no. 0009540-16.2005.811.0002), indeferiu o pedido de liberação do valor de R$ 916.300,00, em favor da agravante, por entender que existem múltiplos credores habilitados, inclusive com créditos preferenciais, como a Caixa Econômica Federal (cf. Id. no 209863283 do processo de origem).

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou a coisa julgada e a segurança jurídica, uma vez que o acordo sobre cessão de direitos hereditários foi homologado judicialmente em ação própria (Ação de Nulidade de Negócio Jurídico n. 1035932-14.2021.8.11.0002), com sentença transitada em julgado desde 13/08/2024.

Sustenta que o crédito objeto do acordo possui caráter autônomo, não integrando o acervo disponível para satisfação de credores do espólio, pois já foi cedido e reconhecido judicialmente em ação própria.

Argumenta que o acordo tem executoriedade imediata entre as partes, independentemente de homologação pelo Juízo do Inventário, conforme entendimento do STJ, que assegura às partes a liberdade de dispor dos direitos hereditários.

Afirma que os demais herdeiros já receberam suas quotas-partes desde 05/11/2021 em razão do acordo entabulado, e a empresa Solimões, que adquiriu o imóvel objeto da disputa, já teve a propriedade transferida para seu nome, restando apenas o cumprimento da parte que favorece a agravante.

Requer a concessão de tutela recursal para permitir o levantamento da quantia de R$ 916.300,00 com as devidas correções ou, alternativamente, a reserva da quantia em conta vinculada à agravante até o julgamento do mérito (cf. Id. no 320912854).

A decisão contida no Id. no 322032852 deferiu o pedido antecipatório.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 328320494).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação de Inventário no 0009540-16.2005.8.11.0002, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados nos autos.

Alega a parte Agravante que a decisão agravada viola a coisa julgada e a segurança jurídica, desrespeita o caráter autônomo do crédito e a autonomia do acordo, argumentando que o crédito objeto do acordo não integra o acervo disponível para satisfação de terceiros, pois já foi cedido e reconhecido judicialmente em ação própria por meio de sentença transitada em julgado.

Já a parte Agravada não apresentou contrarrazões até o momento da análise deste recurso.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Verifica-se dos autos que tramita na Comarca de origem a Ação de Inventário sobre o espólio de Moacir Francisco de Paula e Ana Maria de Arruda Paula, na qual a agravante é uma das sucessoras. Foi firmado Termo de Cessão de Direitos Sucessórios referente ao espólio, relacionado à Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel (autos no 0002430-19.2012.811.002), cujo pacto foi inicialmente questionado pela agravante nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico no 1035932-14.2021.8.11.0002, perante a Segunda Vara Cível de Várzea Grande-MT.

A Cláusula 3 do referido Termo previa que a liquidação da sentença da Ação Declaratória correspondia ao valor total de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), enquanto a Cláusula 5 estabelecia que a agravante detinha a fração de 16,66% sobre esse valor, equivalente a R$ 916.300,00 (novecentos e dezesseis mil e trezentos reais).

Por não concordar inicialmente com o ajuste, sua quota parte foi depositada nos autos da Ação de Inventário. Posteriormente, a agravante concordou com a transação e pediu a homologação do acordo e o levantamento do depósito, tendo o Juízo da Segunda Vara Cível de Várzea Grande-MT homologado por sentença o acordo entabulado, com trânsito em julgado em 13/08/2024. Contudo, o Juízo da Ação de Inventário, embora tenha acolhido os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, indeferiu o pedido de homologação do acordo e a liberação do valor, sob o fundamento de que o inventário encontra-se em fase final e há diversos credores habilitados.

A probabilidade do direito invocado está evidenciada pelos seguintes elementos: (i) existe um acordo homologado judicialmente nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico no 1035932-14.2021.8.11.0002, com trânsito em julgado em 13/08/2024, que reconhece expressamente o direito da agravante ao levantamento da quantia de R$ 916.300,00 depositada nos autos do inventário; (ii) o dépósito judicial foi realizado especificamente para cumprir o ajuste firmado entre as partes, não havendo dúvida sobre a titularidade da agravante que detém direito ao crédito certo, líquido e individualizado; (iii) o crédito em questão não integra o acervo hereditário a ser partilhado entre os herdeiros ou destinado ao pagamento de credores do espólio, pois decorre de cessão de direitos hereditários já formalizada e reconhecida judicialmente.

Nesse sentido, é importante destacar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acordos entre herdeiros produzem efeitos imediatos entre as partes, independentemente de homologação judicial, que serve apenas para conferir publicidade e eficácia em relação a terceiros. Ademais, a sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial, nos termos do Tema Repetitivo 889 do STJ, que estabelece: “A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.”

Constata-se, ainda, que todos os demais herdeiros já receberam suas quotas-partes desde 05/11/2021 e a empresa Solimões, adquirente do imóvel objeto da disputa, já teve a propriedade transferida para o seu nome, conforme R-22-40233, restando pendente apenas o cumprimento da parte que favorece a agravante.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a agravante aguarda há mais de um ano a liberação do valor, conforme se extrai da Petição Conjunta de 22/07/2024. A Ação de Inventário tramita desde 2005, e postergações sucessivas configuram violação ao Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Além disso, a retenção indevida da quantia gera prejuízo econômico imediato à agravante, que permanece sem acesso a recurso que lhe pertence, havendo risco de dilapidação ou confusão patrimonial caso o valor seja absorvido no fluxo do inventário e direcionado indevidamente a credores que não têm direito sobre esse depósito.

Ressalto que a decisão agravada, ao indeferir o levantamento do valor sob o fundamento da existência de credores habilitados e da necessidade de observância do princípio da par conditio creditorum, desconsiderou a natureza autônoma do crédito em questão, que não se confunde com o patrimônio do espólio sujeito à partilha. O acordo homologado judicialmente com trânsito em julgado reconheceu expressamente o direito da agravante ao levantamento da quantia depositada, e a negativa de cumprimento desse acordo implica em violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Ademais, o Tema Repetitivo 1 do STJ estabelece que “A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor”, o que reforça a autonomia do cessionário de direitos para buscar a satisfação do seu crédito, independentemente de autorização dos demais interessados no processo.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para confirmar a decisão que deferiu o pedido antecipatório e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 916.300,00 (novecentos e dezesseis mil e trezentos reais), com as devidas correções, em favor da agravante REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025